Tribunal: STF
Processo: Inq 3994
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado pela C3 Produções Artísticas e Jornalísticas Ltda e C3 Atividades de Internet Ltda nos autos deste inquérito (eDOC 170).
    Os requerentes sofreram confisco e alienação de bens no caso “Sondas/Lava-Jato” da 13ª Vara Federal de Curitiba, especificamente no que se refere a veículos indicados na petição inicial.
     A decisão foi proferida nos autos do processo nº 5053013-30.2017.4.04.7000 , que condenou Eduardo Cunha por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em virtude de fraudes em contratos da Petrobras. As referidas fraudes envolveriam o pagamento de vantagem indevida no fornecimento de navios-sonda 10.000 e Vitória 10.000 pela Samsung Heavy Industries.
    As empresas postulantes afirmam que foi apresentada a tese de incompetência absoluta da Vara Federal em razão da matéria, já que diversos colaboradores e o próprio réu EDUARDO CUNHA teriam relatado a ocorrência de doações eleitorais em favor do ex-Deputado Federal e de outros políticos do PMDB.
    Não obstante, a referida tese teria sido rejeitada pelas instâncias inferiores.
    Diante da sentença condenatória proferida no mencionado caso, na qual declarou-se o confisco dos veículos das empresas requerentes, foram apresentados mbargos de execução com a reiteração da questão da incompetência absoluta da Vara Federal e da necessidade de remessa dos autos à Justiça Eleitoral.
    Contudo, a referida ilegalidade ainda não teria sido afastada, razão pela qual os requerentes apresentaram o presente pedido de extensão.
    Aduzem os postulantes que a situação acima narrada enseja a aplicação da ordem de extensão em relação ao objeto da questão de ordem decidida nos autos deste inquérito, no qual determinou-se a remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Alagoas/AL, para fins de apuração dos delitos de doações eleitorais irregulares. 
    Haveria, portanto, a violação à ratio decidendi do acórdão proferido na questão de ordem neste inquérito, bem como na PET 5801 e 8134.
    É o breve relatório. Decido. 
    A jurisprudência do STF se encontra pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva e subjetiva que determinou a concessão da ordem:
    Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. [...] 
(HC 137728 Extn, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)
    EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.
    (HC 89105 extensão, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 19-12-2006 PP-00060 EMENT VOL-02261-05 PP-01082) 
    Isso porque, tal como ressaltado pelo Min. Celso de Mello no HC 68.570, a referida norma que relativiza as regras de competência e de interposição de recursos persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92).
    No caso em análise, entendo que inexiste a alegada relação de identidade objetiva-subjetiva deduzida pelo requerente. 
    Isso porque, em primeiro lugar, os fatos narrados pelo postulante se referem a supostas irregularidades que teriam ocorridos no fornecimento de navios-sonda, em contratos que teriam resultado no pagamento de vantagem indevida a Eduardo Cunha. 
    Por outro lado, os delitos remanescentes neste inquérito apurariam a realização de doações eleitorais irregulares à campanha de políticos do PP por parte do colaborador RICARDO PESSOA, em contexto fático absolutamente distinto.
    Além disso, os postulantes se insurgem contra decisão de confisco e alienação de veículos automotores decretada em sede de sentença condenatória, a qual foi devidamente impugnada por intermédio de embargos à execução, enquanto que nos presentes autos a questão de ordem decidida tratou da situação preliminar da autoridade judiciária competente para supervisionar as investigações deflagradas contra colaborador premiado acusado de promover doações eleitorais ilegais. 
    Portanto, a semelhança entre as teses jurídicas deduzidas em ambos os feitos, no que se refere à competência da Justiça Eleitoral para processamento de crimes eleitorais e de infrações penais conexas, é insuficiente para fins de configuração da situação de extensão.
    Entendimento em sentido contrário levaria à possibilidade de dedução de toda e qualquer alegação de incompetência da Justiça Eleitoral no presente feito, independentemente da existência da identidade da relação jurídica objetiva-subjetiva, o que claramente excede a finalidade da norma do art. 580 do CPP.
     Reitero que o contexto da alegação de incompetência do juízo responsável para decretar o confisco e o perdimento de bens de pessoa jurídica em sede de sentença é substancialmente distinto daquele que resultou na definição do órgão competente para supervisionar investigações preliminares envolvendo doações eleitorais ilegais por parte de pessoa física que atuou como colaborador premiado.
    Por todos esses motivos, entendo que deve ser indeferido o pedido formulado pelos requerentes. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro os pedidos de extensão formulados pela pela C3 Produções Artísticas e Jornalísticas Ltda e C3 Atividades de Internet Ltda.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente